Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que homologa cálculos do débito – adequação para soma das parcelas vencidas até implementação do auxílio transporte em folha de pagamento. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos realizados pela Contadoria do juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser analisada restringe-se ao período de apuração dos cálculos.
III. Razões de decidir
3. São relevantes para apuração dos valores devidos à parte autora os seguintes fatos e decisões ocorridos no cumprimento de sentença que tramita no 3o Juizado de Fazenda Pública: (i) pedido de pagamento do auxílio transporte, no valor de R$ 185,80, a partir de 01.02.2023 até implementação em folha de pagamento (ID 164716013 - Pág. 21); (ii) esclarecimento na contestação de que o pagamento do auxílio transporte realizado nos meses de fevereiro a maio de 2023 foi indevido, e eram objeto de recuperação mediante a cobrança já realizada de R$ 1.573,20 e que nos próximos meses seria cobrada a quantia de R$ 3.496,00 (IDs 167025732 - Pág. 4 e 167025733 - Pág. 48); (iii) apresentação de planilha pelo Distrito Federal indicando que no período de fevereiro a junho de 2023 (excluindo os plantões regulares), é devida a quantia de R$ 5.798,46 (ID 167025734 - Pág. 1/2); e (iv) sentença, condenando o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 5.798,46, bem como a implementação do auxílio transporte em folha de pagamento (171192700 - Pág. 4).

4. No cumprimento de sentença, estabeleceram-se duas controvérsias quanto ao valor devido. A primeira, em razão da vinculação da condenação ao valor de R$ 5.798,46, apurado pelo Distrito Federal durante a fase de conhecimento, sem se considerar que parte do pagamento realizado de forma voluntária foi ressarcido pela parte autora mediante regular desconto em folha de pagamento ainda no ano de 2023 (ver ficha financeira objeto do ID 193584057 - Pág. 1). A segunda, de apuração dos valores até implementação do auxílio transporte em folha de pagamento, o que ocorreu em a partir do contracheque de outubro de 2023 (ID 177810740 - Pág. 4).
5. Assim, em 07.03.2024 (ID 189226603), a parte credora requereu que somasse aos R$ 5.798,56 fixados na r. sentença, os valores do auxílio transporte referentes a julho, agosto e setembro de 2023, juntando as respectivas folhas de ponto. Vale pontuar que, no momento da propositura da ação em 08.07.2023, não era possível mensurar os valores devidos a título de parcelas vencidas, sendo compreensível que a planilha confeccionada pelo Distrito Federal contemplasse apenas os meses de fevereiro a junho de 2023.
6. A Contadoria então realizou novo cálculo no ID 191383368 - Pág. 1, apurando o valor do crédito em R$ 12.420,02. Naquela ocasião, a impugnação do Distrito Federal (ver ID 193584056), referia-se à necessidade de se abater a importância de R$ 5.590,97, em razão de pagamento administrativo. No entanto, esse valor foi recuperado pelo Distrito Federal, como narrado na contestação e devidamente comprovado na ficha financeira do servidor. Os valores de cobrados de agosto a setembro de 2023, apesar de as folhas de ponto estarem no processo, não foram devidamente impugnados.
7. Naquela altura do cumprimento de sentença, a divergência quanto ao valor do débito, estava restrita ao já mencionado pagamento administrativo. A parte autora pontuou essa questão em todas as manifestações que se seguiram, mas por motivo não se consegue identificar, o Distrito Federal segue omisso em responder essa divergência, que persiste inclusive nas contrarrazões do presente recurso.
8. A decisão agravada homologou os cálculos objeto do ID 205879889, considerando unicamente o valor fixado na sentença, sem qualquer abatimento e sem inclusão dos valores que se venceram no curso da sentença.
9. Com respeito ao entendimento adotado por Sua Excelência na origem, entendo que devem ser incluídos na apuração do débito os valores vencidos no curso do processo, referente a julho, agosto e setembro de 2023, nos termos do art. 323 do CPC. Igualmente entendo que não que se falar em qualquer abatimento do valor da dívida, porque o Distrito Federal obteve o ressarcimento dos valores pagos administrativamente.
10. Por último, a conta elaborada pela Contadoria em 26.03.2024 (ID 191383368 - Pág. 1), contempla todas as questões ora debatidas, razão pela qual deve ser homologada.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para reformar a decisão agravada, admitir a cobrança das parcelas vincendas de julho, agosto e setembro de 2023, e homologar a conta objeto do ID 191383368 - Pág. 1, no valor de R$ 12.420,02.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 323.
Jurisprudência relevante citada: n/a.